Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA DE CAMINHÃO EM CARRO DE PASSEIO. CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA. DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. VALOR DA CONDENAÇÃO COMPATÍVEL COM O PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo a pagar a importância de R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais), ao autor, a título de indenização por dano material.
2. O recorrente alega a ausência de provas de que foi ele quem provocou o acidente de trânsito, pois, trafegava dentro da velocidade limite permitido no local quando o recorrido, por negligência, adentrou na frente do caminhão por ele conduzido, de forma brusca. Subsidiariamente à improcedência da demanda, requer a redução do valor da condenação a patamares dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Em sede de contrarrazões, o autor aduz que o condutor/réu atingiu a traseira de veículo na corrente de trafego, atraindo contra si presunção relativa de culpabilidade pela a produção do evento danoso, a qual não restou afastada por prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante. Explana o fato de o recorrente ter cometido ato ilícito que resultou em dano a outrem. Requer a manutenção da sentença.
4. Na situação em tela, segundo a análise dos depoimentos pessoais prestados na Ocorrência Policial n.o 5.197/2019-11a DP/DF (ID 20796180 - Pág. 4), verifica-se que não merece prosperar a alegação do réu de que o autor, ao conduzir seu veículo, realizou a troca de via de faixa de circulação, provando o acidente de trânsito em questão.
5. Conforme as provas dos autos, ambos os motoristas do acidente se encontravam na mesma faixa quando o caminhão de propriedade do réu/recorrente colidiu na parte traseira do veículo do autor/recorrido.
6. Presume-se culpado o motorista que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança, imposto pelo art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstra, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor. Nesse sentido: (TJDFT - Acórdão n.1117059, 07052549020188070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Ainda se considerada a alegada dificuldade de se frear um caminhão, tais argumentos reforçam a necessidade de se guardar a distância de segurança, de modo a assegurar a frenagem. Nesse sentido: (TJDFT - Acórdão n.848895, 20140111149439ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/02/2015, Publicado no DJE: 19/02/2015. Pág.: 470).
8. Ademais, a alegação de que o condutor à frente freou bruscamente, além de não comprovada nos autos, por si só, não afasta a culpa pelo sinistro. A exclusão da responsabilidade do condutor que colidiu com veículo a sua frente demandaria a demonstração do dever de cuidado e atenção no momento do acidente, segundo as normas de trânsito, ou seja, a comprovação de que conduzia o veículo na velocidade compatível com a via e mantendo a distância de segurança, hipótese não comprovada nos autos. Nesse sentido: (TJDFT - Acórdão n.1126529, 07259041620178070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 04/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. As provas dos autos não demonstram a alegação do réu de que o autor realizou frenagem brusca, ou realizou manobras arriscadas, descuidadas e negligentes.
10. Além disso, consoante previsão do artigo 29, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas no mesmo artigo, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores.
11. Com efeito, verifica-se que o acidente de trânsito em evidência foi provocado por inobservância do dever de cuidado do condutor do caminhão de propriedade do réu/recorrente.
12. Desse modo, cabível a condenação do réu ao pagamento de indenização referente aos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito.
13. Quanto ao valor da indenização do dano patrimonial, os orçamentos anexados pelo autor tiveram descrição das peças avariadas (ID 20795606), as quais se mostram compatíveis com as avarias decorrentes do acidente de trânsito ocasionado pelo réu (ID 20796197).
14. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.